Tribunal: TJMT
Processo: 0002198-94.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002198-94.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORGE FERREIRA DA GUIA - CPF: 066.661.251-00 (REPRESENTANTE), CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI - CPF: 057.797.701-66 (REPRESENTANTE), BRUNO RICARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 043.745.111-99 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0012-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.o RECURSO
:
1.1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS, COM FULCRO NA TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E NO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – ART. 226 DO CPP QUE SE TRATA DE MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL –
1.2.
PREQUESTIONAMENTO –
2.o RECURSO
:
2.1.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL À CONTA DA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ –
2.2.

PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
FALTA DE INTERESSE RECURSAL
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.1.
A teor do Enunciado Orientativo n.o 29 da TCCR/TJMT,
as disposições do art. 226 do CPP consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade eventual inobservância aos requisitos ali elencados. Destarte, é
descabido o acolhimento da pretensão absolutória por insuficiência probatória, quando a autoria delitiva atribuída ao agente ressai comprovada por meio das imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento vítima, aliadas ao reconhecimento fotográfico perfectibilizado pela funcionária da loja ainda na fase policial, bem como à apreensão de
parte da
res furtiva
na residência do apelante, à
delação extrajudicial do corréu e, enfim, aos depoimentos judiciais dos policiais militares confirmando todos os elementos inquisitivos.

1.2.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais de um dos réus.

2.1.
Embora o apelante tenha confessado a prática delitiva e a atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d,
do CP haja sido devidamente reconhecida na sentença, a sua incidência não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

2.2.
No tocante aos pedidos de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e isenção das custas processuais, carece interesse recursal à parte, porquanto tal providência foi adotada em primeiro grau de jurisdição.

Apelos defensivos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JORGE FERREIRA DA GUIA

CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelos réus
JORGE FERREIRA DA GUIA
e
CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI
c
ontra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 2198-94.2018.8.11.0002 – cód. 526327, na qual foram
condenados

pela prática da

conduta típica prevista no
art. 157, §2.o, inciso II, do Código Penal
, às idênticas penas individuais de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridas no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento, por cada um deles, de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados na mínima fração legal.

Por meio das razões recursais vistas no ID 31088547,
CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI
vindica, inicialmente, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e a
isenção do pagamento das custas processuais
, por ser hipossuficiente financeiramente, para então veicular
pedido de readequação da reprimenda intermediária para aquém do mínimo legal
, a fim de se resguardar o princípio da individualização da pena.

A seu turno,

o corréu
JORGE FERREIRA DA GUIA
, por intermédio das razões recursais de ID 31087508, subscrita pela i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requer a
absolvição

com fulcro na tese de
nulidade do termo de reconhecimento
materializado em seu desfavor, por notória violação às formalidades contidas nos arts. 6.o e 226 do Código de Processo Penal, e no
aforismo jurídico
in dubio pro reo
, sob o argumento de que os elementos inquisitivos não foram corroborados em juízo. Em arremate, prequestiona o art. 386, inciso VII do CPP e o art. 157, §2.o, II do CP.

Em contrarrazões disponíveis no ID 31087501 e ID 31087502, bem como no ID 31087509, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento a ambos os apelos interpostos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 36503996, opina pelo
desprovimento

dos recursos defensivos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir as finalidades colimadas, motivos por que
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. Defesas, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades.

Verte da denúncia que, na data de
16 de outubro de 2017
, por volta das 17h40, no estabelecimento comercial denominado ‘O Boticário’, situado na Av. Ary Paes Barreto, n.o 1704, bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT, os recorrentes
JORGE FERREIRA DA GUIA
e
CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI
, em unidade de desígnios e mediante o emprego de arma de fogo,
subtraíram em proveito próprio
diversos frascos de perfumes e de colônias desodorantes pertencentes ao empreendimento, estes avaliados indiretamente no ID 31083993.

Segundo a narrativa realizada pelo i.
Parquet
, na mencionada data, os infratores adentraram no estabelecimento comercial simulando serem clientes e, de inopino, sacaram a arma de fogo e anunciaram o assalto contra todas as funcionárias presentes, exigindo destas a entrega dos perfumes e colônias mais onerosos, além de toda a pecúnia acondicionada no caixa. E, nesse ínterim, ainda reverberaram às funcionárias ameaças de morte acaso acionassem a Polícia, porquanto acreditavam na existência de um
“botão do pânico”
(sic) naquele local, após o que se evadiram na posse da
res furtiva
.

Na mesma data, o proprietário da loja noticiou o fato ilícito à autoridade policial, repassando-lhe as filmagens do circuito interno de segurança, no entanto, a elucidação do crime somente ocorreu na data de
20 de outubro de 2017
, quando uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações no sentido de que uma dupla havia escondido uma arma de fogo dentro de um veículo Fiat Siena estacionado na Av. F1, no bairro Cristo Rei.

Nesse contexto, os agentes públicos dirigiram-se ao mencionado logradouro, onde visualizaram os ora recorrentes próximos ao automóvel indicado na denúncia anônima, abordaram-nos e, na sequência, apreenderam o simulacro indicado pelo denunciante, o que ensejou a confissão de
CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI
quanto à propriedade do objeto.

Ato contínuo, os policiais militares responsáveis pela diligência em curso reconheceram os abordados como aqueles constantes nas imagens do circuito de segurança repassadas pela empresa “O Boticário”, sobrevindo no curso de conversas informais a confissão de ambos quanto à autoria daquele delito de roubo. Sendo assim, a guarnição se deslocou até a residência do apelante
JORGE FERREIRA DA GUIA
, onde apreendeu parte da
res furtiva
, além de 45 (quarenta e cinco) munições calibre .40.

Devidamente conduzidos à Delegacia de Polícia,
CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI
confessou a prática delituosa e, além do mais, ele e o comparsa
JORGE FERREIRA DA GUIA
foram reconhecidos por uma das funcionárias da empresa “O Boticário”.

Por tal fato,
JORGE FERREIRA DA GUIA
e
CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI
foram
denunciados
pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, mas
condenados
tão somente pela conduta prevista no
art. 157, §2.o, inciso II do Código Penal
, contexto em que ora exsurgem inconformados, nos termos relatados.

1.

Do recurso interposto por
JORGE FERREIRA DA GUIA
:

1.1.

Da pretensão absolutória, com fulcro na tese de nulidade do reconhecimento fotográfico formalizado em inobservância ao art. 226 do CPP e no aforismo
in dubio pro reo
:

A
materialidade do crime
se apresenta
devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo
do
boletim de ocorrência (ID 31082987), do termo de apreensão (ID 31082995), do auto de avaliação indireta (ID 31083993 ), do relatório policial (ID 31083505), além das provas orais.

No tocante à
autoria delitiva
, conquanto o ora apelante não tenha rebatido em juízo a imputação que lhe fora feita, à medida em que na fase extrajudicial se valeu do seu direito constitucional ao silêncio (ID
31082993 - Pág. 2
), e durante a instrução a sua defesa técnica não manifestou interesse na concretização do interrogatório,
“uma vez que tem mandado de prisão em seu desfavor”
(sic – ID
31087478),
dessume-se do acervo probatório elementos aptos para amparar o édito condenatório.

Com efeito, na
fase extrajudicial
, a funcionária do comércio vitimado,
ROZILDA DA COSTA SOUZA
não titubeou ao imputar a autoria do crime ao ora insurgente, à medida que permaneceu
“de frente com os dois bandidos”
(sic) e, por isso, memorizou as respectivas compleições físicas. Outrossim, descreveu que o agente que trazia consigo a arma de fogo como
“magro branco, alto, cabelo arrepiado, com luzes, calca jeans e camisa azul”
(sic), ao passo que o comparsa era
“alto, moreno claro, porte médio, camisa escura e calça jeans”
(sic), relembrando, por oportuno, que o circuito interno de segurança do estabelecimento comercial captou

imagens

“dos rostos dos bandidos e assim os policiais saíram em perseguição”

(sic).

No tocante ao
reconhecimento
perfectibilizado contra
JORGE FERREIRA DA GUIA
, salientou ao Delegado que, alguns dias após o evento fatídico, os policiais militares compareceram na loja com
fotografias
dos então suspeitos e, imediatamente, os reconheceu como os autores do crime, razão pela qual compareceu à Delegacia de Polícia para formalizar o ato. Nessa ocasião, registrou que
“apresentado nesta especializada a fotografia dos indivíduos CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI e JORGE FERREIRA DA GUIA ratifica o reconhecimento e confirma com 100% de certeza como sendo os autores do roubo na loja em que trabalha”
(sic). (Termo de Declaração de ID

31082501).

Deveras, tal como destacado pela i. Defesa nas respectivas razões recursais, o reconhecimento fotográfico de ID 31082503 não observou as formalidades previstas pelo legislador, contudo,
incabível declará-lo nulo
, pois, além de traduzir riqueza de detalhes quanto às compleições físicas dos infratores, mostrou-se coeso com outras provas produzidas ainda no inquérito policial, a exemplo das filmagens do circuito interno de segurança (ID 31083996 - Pág. 2/3) e da delação do corréu
CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI
, esta no sentido de que o ora recorrente foi o responsável por idealizar a infração, na qual competiu ao depoente anunciar o assalto com o simulacro de arma de fogo e determinar a colocação dos itens surrupiados na mochila que o comparsa
JORGE FERREIRA DA GUIA
trazia consigo (ID 31083501).

Além do mais, ressai incontroverso o entendimento de que as formalidades positivadas no art. 226 do Código de Processo Penal constituem mera recomendação, e não uma exigência.
Aliás, no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação prevê,
in verbis:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade
, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

In casu
, conquanto a representante da empresa vítima não tenha sido inquirida na fase judicial (ID
3
1087478
), os policiais militares
Aristóteles Soares Chagas
e
Jefferson

Silva Carvalho
corroboraram as elucidações pretéritas que se encontram acostadas respectivamente no ID
31082990
e

no ID
31082992
, notadamente no que tange ao reconhecimento dos réus, inicialmente realizado por um integrante da guarnição e, posteriormente, pela testemunha ocular da infração penal.

E como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
. Nesse sentido:

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(STJ – HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

Nesse contexto, as testemunhas rememoraram que a diligência efetuada pela equipe intentava inibir a prática de um furto, contudo, ao chegar no suposto local da infração penal possivelmente em curso,
“o zero três da viatura”
(sic – ID
31087488, p. 3
) reconheceu os indivíduos ali presentes como os autores da subtração patrimonial em apreço, porquanto assistira às filmagens do sistema de segurança entregues pela loja “O Boticário”.

Acrescentaram, ademais, que a residência do ora apelante foi alvo de diligência, onde apreenderam inúmeros perfumes outrora subtraídos da vítima, e, não bastasse, os policiais ratificaram o reconhecimento materializado pela funcionária do empreendimento no âmbito da repartição pública (ID
31087488, Págs. 3/4
).

Por oportuno, e
sclareço que
o fato das testemunhas consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos, exatamente como se dá na hipótese, e não há quaisquer indícios de que os policiais tenham a intenção de incriminar injustificadamente pessoas inocentes, mesmo porque depuseram após prestar compromisso legal de dizer a verdade.

Acerca da temática,
a jurisprudência uniformizada deste e. Sodalício dispõe que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”
(Enunciado Orientativo n. 18,
Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, tem-se do Termo de Apreensão de ID 31082995 que parte da
res furtiva
foi encontrada na residência do réu
JORGE FERREIRA DA GUIA
e, como cediço,
em se tratando de delito patrimonial,
quando o agente é surpreendido
em poder do produto do crime
, dentro de um
curto espaço de tempo após a subtração
,
inverte-se o ônus da prova
, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da conduta do suspeito,
o que não ocorreu
in casu
(
ex vi
do
HC 243.033/SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 04/12/2013;

ARE 822.045/SC
, Rel. Min. BARROSO, julgado em 28/08/2014, DJe 02/09/2014)
.

Destarte, tem-se que a materialidade e a autoria delitivas ressaem exuberantemente comprovadas por meio das imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento vítima, aliadas ao reconhecimento fotográfico perfectibilizado pela funcionária da loja ainda na fase policial, bem como à apreensão de
parte da
res furtiva
na residência do apelante, à
delação extrajudicial do corréu e, enfim, aos depoimentos judiciais dos policiais militares confirmando todos os elementos inquisitivos, de modo que carece espaço para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

De rigor, pois, a manutenção da r. sentença condenatória proferida em desfavor de
JORGE FERREIRA DA GUIA.

1.2.
Prequestionamento:

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

2.

Do recurso interposto por CAIO ANDREONN LIMA LOCATELLI:

2.1. Do pedido de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal:

Dessume-se da r. sentença que a autoridade judiciária impôs a pena-base do ora recorrente no mínimo legal e, na sequência, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas sem repercutir qualquer efeito no
quantum
da reprimenda intermediária, a fim de não decrescê-la aquém do menor patamar legal.

Especificamente no tocante à segunda fase da dosagem da pena, a despeito dos judiciosos argumentos expostos pela i. Defesa, não há qualquer retoque a ser perfectibilizado, porquanto a atuação exarada no decreto condenatório resguarda a jurisprudência pátria e, ademais, não viola o princípio da
individualização da pena.

A teor da Súmula 231 do STJ,
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Nessa linha de ideia, da mesma forma que as circunstâncias
agravantes
não detêm o condão de exasperar a reprimenda além do limite
máximo
abstratamente estipulado pelo Legislador no preceito secundário da norma, a presença de circunstâncias
atenuantes
tampouco se presta a reduzir a pena privativa de liberdade já fixada no patamar seu
mínimo
, inclusive sob pena de
ofensa ao princípio da reserva legal
, estampado no art. 5.o, inc. XXXIX, da Constituição da República, uma vez que tais circunstâncias atenuantes e agravantes são genéricas e não compõem o tipo penal.

Vale ressaltar que o mencionado verbete foi tema de
repercussão geral
por meio do RE 597270-4/RS, de relatoria do hoje Ministro aposentado CEZAR PELUSO, julgado em 26.03.09, divulgado na data de 04.06.09 e publicado em 05.06.09, e, nesta ocasião, a Suprema Corte reiterou a impossibilidade de fixar a pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante, não havendo falar, portanto, em inconstitucionalidade do raciocínio jurídico adotado em primeiro grau de jurisdição.

Deste modo, concluo que agiu com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência,
in casu
, da atenuante prevista no art. 65, inc. III,
d
,

do Código Penal, todavia, sem incidir efeitos sobre o
quantum
da sanção imposta, a qual já havia sido estabelecida no patamar mínimo previsto por Lei durante a primeira fase da dosimetria.

2.2. Do pedido de isenção das custas processuais:

Ainda da detida leitura da r. sentença condenatória, vislumbra-se que a autoridade judiciária deixou de condenar o ora recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ter se revelado pobre na forma da lei.

Desse modo, carece a i.

Defesa de interesse recursal quanto à temática, tornando inócua a sua análise por esta instância revisora.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
JORGE FERREIRA DA GUIA
e
CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI
c
ontra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.o 2198-94.2018.8.11.0002 – código 526327.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020